Tribunal: TJES
Processo: 0007045-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA OU QUALITATIVA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA RESTRINGIR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329 do Código Penal, fixando, ao embargante, a pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente promover reformatio in pejus indireta ou qualitativa, mediante a utilização de fundamento desfavorável não empregado na sentença para manter a fração mínima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em julgamento de apelação exclusivamente defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A pretensão defensiva de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em patamar máximo foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A utilização da apreensão de arma de fogo, munições e rádios comunicadores como fundamento para afastar ou restringir o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não configura reformatio in pejus indireta, pois não houve agravamento da pena fixada na sentença.

6. Em recurso exclusivo da defesa, o óbice legal incide apenas sobre o agravamento da situação penal do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O reforço argumentativo pelo Tribunal é admitido, inclusive na terceira fase da dosimetria da pena, sem violação ao art. 617 do Código de Processo Penal.

8. A insurgência defensiva revela mero inconformismo com o mérito do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a tese defensiva e apresenta fundamentação suficiente para rejeitá-la.

2. A utilização de fundamentos adicionais pelo Tribunal, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus indireta em recurso exclusivo da defesa.
3. O reforço argumentativo na dosimetria da pena é admissível desde que não implique piora da situação jurídica do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 617; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação nº 0004637-86.2018.8.16.0116, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, 5ª Câmara Criminal, j. 25.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007045-54.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJONATAN SOARES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA OU QUALITATIVA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA RESTRINGIR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329 do Código Penal, fixando, ao embargante, a pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente promover reformatio in pejus indireta ou qualitativa, mediante a utilização de fundamento desfavorável não empregado na sentença para manter a fração mínima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em julgamento de apelação exclusivamente defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A pretensão defensiva de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em patamar máximo foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A utilização da apreensão de arma de fogo, munições e rádios comunicadores como fundamento para afastar ou restringir o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não configura reformatio in pejus indireta, pois não houve agravamento da pena fixada na sentença.

6. Em recurso exclusivo da defesa, o óbice legal incide apenas sobre o agravamento da situação penal do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O reforço argumentativo pelo Tribunal é admitido, inclusive na terceira fase da dosimetria da pena, sem violação ao art. 617 do Código de Processo Penal.

8. A insurgência defensiva revela mero inconformismo com o mérito do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a tese defensiva e apresenta fundamentação suficiente para rejeitá-la.

2. A utilização de fundamentos adicionais pelo Tribunal, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus indireta em recurso exclusivo da defesa.
3. O reforço argumentativo na dosimetria da pena é admissível desde que não implique piora da situação jurídica do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 617; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação nº 0004637-86.2018.8.16.0116, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, 5ª Câmara Criminal, j. 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os réus incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329 do Código Penal, à pena de 08 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado (DJONATAN) e 05 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CRISTIAN).

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, notadamente quanto a reformatio in pejus indireta, ao introduzir novo fundamento negativo, inexistente na decisão recorrida, para manter a fração mínima de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Postula, portanto, a defesa: “a) o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada no v. acórdão, com manifestação expressa e fundamentada deste Egrégio Tribunal acerca da alegada violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à possibilidade de agravamento qualitativo da situação jurídica do réu em julgamento de apelação exclusivamente defensiva; b) que o Colegiado se pronuncie explicitamente sobre a tese de reformatio in pejus indireta ou qualitativa, esclarecendo se a utilização, pelo acórdão, de fundamentos não empregados de forma desfavorável na sentença (notadamente a apreensão de arma de fogo, munições e rádio comunicador) para restringir o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, configura ou não violação ao art. 617 do CPP; c) subsidiariamente, caso se entenda inexistente a omissão ou a violação apontada, que tal entendimento seja expressamente consignado no acórdão integrativo, com referência direta ao art. 617 do Código de Processo Penal, para fins exclusivos de prequestionamento;”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os réus incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329 do Código Penal, à pena de 08 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado (DJONATAN) e 05 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CRISTIAN).

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, notadamente quanto a reformatio in pejus indireta, ao introduzir novo fundamento negativo, inexistente na decisão recorrida, para manter a fração mínima de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Postula, portanto, a defesa: “a) o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada no v. acórdão, com manifestação expressa e fundamentada deste Egrégio Tribunal acerca da alegada violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à possibilidade de agravamento qualitativo da situação jurídica do réu em julgamento de apelação exclusivamente defensiva; b) que o Colegiado se pronuncie explicitamente sobre a tese de reformatio in pejus indireta ou qualitativa, esclarecendo se a utilização, pelo acórdão, de fundamentos não empregados de forma desfavorável na sentença (notadamente a apreensão de arma de fogo, munições e rádio comunicador) para restringir o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, configura ou não violação ao art. 617 do CPP; c) subsidiariamente, caso se entenda inexistente a omissão ou a violação apontada, que tal entendimento seja expressamente consignado no acórdão integrativo, com referência direta ao art. 617 do Código de Processo Penal, para fins exclusivos de prequestionamento;”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

O embargante sustenta a existência de vício de omissão, notadamente quanto quanto a reformatio in pejus indireta, ao introduzir novo fundamento negativo, inexistente na decisão recorrida, para manter a fração mínima de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sem razão.

Em razões recursais da apelação criminal, a defesa do ora embargante requereu, dentre outras pretensões, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em patamar máximo.

A aludida pretensão foi rechaçada, pois, a despeito da fundamentação constante na sentença objurgada, foi consignado que o embargante não fazia jus ao benefício, considerando “a apreensão de arma de fogo, munições e rádios comunicadores (conforme o próprio recorrente afirma em interrogatório judicial).”

Tal conclusão não só revela a análise da pretensão da defesa, bem como não caracteriza reformatio in pejus indireta, já que a pena do embargante não ultrapassa o fixado na sentença objurgada.

Ainda que devolvida a matéria em recurso exclusivo da defesa, só há impeditivo para o agravamento da pena do réu, que não é hipótese dos autos.

Vale consignar que o reforço argumentativo é admitido pelos Tribunais, ainda que na terceira fase da dosimetria.

Nesse sentido: TJ-PR 00046378620188160116 Matinhos, Relator.: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 25/06/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2025.

Desse modo, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, pretendendo tão somente a rediscussão parcial do mérito do apelo.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.